Tribunal: TJDFT
Processo: 0715689-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715689-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIANE CAETANO REIS DE FREITAS AGRAVADO: CAROLINE NEIVA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FRANCIANE CAETANO REIS DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada contra CAROLINE NEIVA MENDES, indeferiu a antecipação de tutela vindicada pela recorrente, pela qual pretendia suspender obra realizada no apartamento da recorrida, considerando ser inviável a concessão da medida sem prévia garantia do contraditório. Alega, em síntese, que a agravada vem promovendo obras destinadas a promover benfeitorias voluptuárias em seu apartamento, localizado no mesmo condomínio onde reside a agravante, aduzindo que os trabalhos geram barulhos que privam os demais condôminos de sossego e atrapalham a recorrente e sua família a realizar suas atividades em casa, destacando que estão trabalhando em regime de home office e que sua filha também está tendo aulas a distância, em sua residência. Tece considerações sobre falta de razoabilidade de se realizar reforma para promover benfeitorias voluptuárias durante ao período do calamidade pública decorrente da pandemia do vírus covid 19, o que, ao seu aviso, tem o condão de colocar os condôminos em risco de contágio, em razão do ingresso de trabalhadores e materiais nas dependências do condomínio. Destaca que a obra prejudica apenas os demais condôminos, pois a agravada não reside no imóvel, aduzindo que sua conduta viola os arts. 1.228, § 1o, 1.336, IV, do Código Civil, aduzindo que a propriedade deve ser exercida de acordo com suas finalidades econômicas e sociais, sendo vedada a utilização da propriedade de maneira prejudicar ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou violar os bons costumes. Defende que há afronta ao art. 10, inciso III, da Lei 4.591/64, que proíbe condôminos de "destinar a unidade a utilização diversa de finalidade do prédio, ou usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais condôminos". Tece considerações sobre decretos editados pelo Governo do Distrito Federal que impediriam a realização de obra destinada a construção de benfeitoria voluptuária, com objetivo de "restringir a aglomeração de pessoas, para evitar a circulação do coronavírus". Aponta violação às cláusulas sexta e nona da convenção do condomínio, que dispões que a utilização das áreas privativas de ser realizada de maneira a não causar dano o incômodo aos demais moradores, e que veda a realização e obras em unidades individuais que prejudiquem os interesses dos demais condôminos. Conclui que " mesmo não havendo previsão em Convenção de Condomínio para atual situação de pandemia, é razoável que se tenha sensibilidade ao observar as condições para as realizações de obras não urgentes, dada as determinações de isolamento social, trabalho em home office e aulas em casa. Assim, é certo que o barulho, a movimentação e o fluxo excessivo de pessoas traz incalculáveis prejuízos aos condôminos, que caso sejam acometidos pela enfermidade oriunda do Covid-19 poderão, inclusive, ser levados à óbito, no pior dos casos, ou no melhor, serão transmissores da ainda tão desconhecida doença ". Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que a agravada seja compelida a suspender as obras que está promovendo no apartamento n° 203, do Bloco J, Edifício Porto Nobre, da quadra 101, no Setor Sudoeste, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Preparo regular no ID 16728385. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade de provimento do direito postulado. Com efeito, não se mostra relevante a argumentação sustentada no recurso, pois não há no ornamento jurídico previsão legal que obste a realização de obra em unidades privativas de condomínio edilício, desde que observados os limites legais e as condições fixadas pela convenção condominial. Consoante dispõe o art. 1.335, do CC, dispõe que o condômino pode usar e fruir de sua unidade imobiliária, sendo que o art. 1.336, incisos II e III do mesmo diploma legal e o art. 10, incisos I e II, da Lei 4.591/1664, vedam a realização de obras que comprometam a segurança da edificação, ou altere a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. Na hipótese, a recorrente sequer alega fato que pudesse ensejar violação a esses dispositivos legais, podendo-se aferir que a obra está sendo realizada na parte interior da unidade habitacional da agravada, mediante prévia autorização do síndico, nada indicando que possa comprometer a estrutura da edificação ou violação de qualquer disposição legal ou convencional. Não consta dos autos qualquer alegação de que a obra promovida pela recorrida esteja sendo executada fora do horário permitido, sendo que a própria recorrente alega que estão sendo executadas no período matutino e vespertino. Também não há prova nos autos de que a reforma seja destinada a benfeitorias voluntárias, e ainda que seja esse o caso, não haveria que se falar em ilegalidade por parte da agravada, já que a realização de obras internas em unidade habitacional de condomínio edilício representa exercício regular do direito de propriedade. Ora, não se trata de mudança de destinação residencial do imóvel, que poderia resultar em ato ilegal e passível de ser obstado por perturbar o sossego dos demais condôminos, conforme sustentado pela recorrente. Nos termos do art. 1.277 do CC, que cuida do direito de vizinhança, o direito de obstar a regular utilização de propriedade privada por interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde, impõe juízo de ponderação que considere os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. E os dissabores vivenciados por vizinhos em razão de barulhos em obra regular realizada em condomínio edilício representa mera vicissitude da vida, a qual estão sujeitas todas as pessoas que se propõe a residir em habitações coletivas. Também não se verifica razões que justifiquem a suspensão da obra em razão do estado de calamidade pública decretado em razão do combate à pandemia do vírus covid 19. Não há nos atos normativos editados em razão do estado de calamidade pública previsão legal que obste a realização de obra em unidade habitacional de condomínio edilício, de modo que não foi obstado o regular direito de promover alterações internas na propriedade individual dos condôminos, ainda que esse direito possa ensejar natural incômodo à vizinhança. Também não consta dos autos qualquer indício que a realização da obra viole regras sanitárias fixadas para evitar a propagação da doença, ou coloque os demais condôminos em risco de contágio. Consta dos autos prova em sentido contrário à essa afirmação, consubstanciada em aviso formalizado pelo síndico a respeito da realização de obras no apartamento da agravada, onde destaca que "Para garantir a segurança de todos, os funcionários serão identificados na portaria e usarão máscaras, tomando os devidos cuidados na higienização" (ID 16728387). Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 15 de junho de 2018. Desembargador ALFEU MACHADO Relator